Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701017-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RUBENS FERREIRA DE MORAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. VALOR INESTIMÁVEL. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 2. O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de exibição de documentos é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede. 3. Considerando a baixa complexidade jurídica da ação de exibição de documentos e o trâmite do processo, que durou apenas quatro meses, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 1o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o montante arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder integralmente ao valor previsto na tabela da OAB/DF. Assevera que o quantum fixado seria demasiadamente baixo, razão pela qual merece revisão para patamar justo e razoável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Ademais, somente é admissível o exame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais, nesta instância especial, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/10/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp n. 2.251.449 (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/3/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/2/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) não é legítima a aplicação da tabela referencial do Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais a aplicação literal do §8o-A, do artigo 85, do CPC, acarreta condenação desproporcional. Tenho que tal valor não encontra equivalência com o trabalho exigido no curso da ação de exibição de documentos ajuizada em 08 de fevereiro de 2022 (ID 37681125), em que houve apenas a apresentação de réplica (ID 37681150) anteriormente à sentença, proferida na data de 07 de junho de 2022 (ID 37681158). O proveito econômico obtido pelo vencedor, na hipótese em estudo é inestimável. Não obstante ser impositiva a fixação do valor da causa, é certo que o proveito econômico obtido com a procedência do pleito de exibição de documentos é inestimável, na medida em que não representa nenhum ganho patrimonial efetivo, ao menos nesta sede. Desse modo, a solução do caso em análise deve ter por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, verbis: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”. E nesse contexto, a fixação dos honorários em montante equivalente a 25 URH em junho de 2022, qual seja, R$8.661,25 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) para a ação de exibição de documentos que teve início em 08/02/2022 e foi julgada procedente em 07/06/2022 viola os referidos princípios (ID 41464929 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024